Tribunal: TJDFT
Processo: 0708254-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708254-51.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUTEMBERG DE CAMARGO RODRIGUES RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO BEM. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA. RAZOABILIDADE E NECESSIDADE. GARANTIR RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A necessidade de esclarecimento sobre as circunstâncias da compra, penhora e propriedade do veículo objeto de execução recomenda a imposição de caução para a reintegração provisória do terceiro embargante na posse do bem, por ser medida razoável e hábil a garantir o resultado útil do processo, sem prejuízo de eventual condenação por litigância de má-fé a quem estiver distorcendo a verdade fática (art. 80, II do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o agravante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 678 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a exigência de prestação de caução como condição para o deferimento da reintegração provisória da posse do bem penhorado, ao argumento de que não tem condições financeiras para tanto. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado RENATO CHAGAS DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 678 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Conforme ponderado na decisão recorrida, é preciso esclarecer a quem, de fato, pertence o veículo penhorado, diante das contradições nas declarações prestadas pelo agravante e por Walace Pereira Caetano dos Santos – ME que, inclusive, são representados pelos mesmos advogados (ID no 15505692, pág. 156)” (ID Num. 17623243 - Pág. 4) e de que “De mesma forma, é preciso averiguar a relação do agravante com a empresa supracitada, pois segundo a narrativa, o recorrente estaria conduzindo o veículo no momento da apreensão e também se diz proprietário do bem” (ID Num. 17623243 - Pág. 4). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017